Tribunal: TJDFT
Processo: 0723871-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO DA MAGISTRATURA
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: Direito constitucional. Agravo interno. Tema 1.354 do ementário de repercussão geral do STF. Recurso não provido.

I – Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, com fundamento no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, tendo em vista o decidido no RE 1.522.507/DF (Tema 1.354) pelo STF.

II – Questão em discussão
2. As questões em discussão são: (i) saber se a oposição de embargos de declaração, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, contra o acórdão paradigma impede a aplicação imediata da tese vinculante; (ii) saber sobre a necessidade de suspensão do feito até o desfecho definitivo do RE 1.522.507/DF nos termos do artigo 313, inciso V, alínea “a”, do CPC.

III – Razões de decidir
3. A ausência de trânsito em julgado da decisão proferida em sede de regime da repercussão geral não obsta a incidência do entendimento firmado no representativo da controvérsia. Precedente do STF.
4. A controvérsia sobre a possibilidade de extinção individual de sentença coletiva devido à ilegitimidade ativa de servidores da administração indireta do DF foi reputada infraconstitucional pela Corte Suprema, situação que inviabiliza o processamento do apelo extremo.

IV – Dispositivo
5. Agravo interno conhecido e não provido.